Tribunal: TJSP
Processo: 1503241-92.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Lixo – Exercício de 2012, 2013 e 2014 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Extinção do feito – Recurso desprovido.